Tribunal: TJSP
Processo: 1070621-38.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
REEXAME – AÇÃO PAULIANA – FRAUDE CONTRA CREDORES - VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - TESE DEFINIDA EM REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS (RESP NoS 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP E 1906618/SP): "I) A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA NÃO É PERMITIDA QUANDO OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA FOREM ELEVADOS. É OBRIGATÓRIA, NESSES CASOS, A

Ementa:
REEXAME – AÇÃO PAULIANA – FRAUDE CONTRA CREDORES - VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - TESE DEFINIDA EM REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS (RESP NoS 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP E 1906618/SP): "I) A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA NÃO É PERMITIDA QUANDO OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA FOREM ELEVADOS. É OBRIGATÓRIA, NESSES CASOS, A OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NOS §§ 2o OU 3o DO ART. 85 DO CPC - A DEPENDER DA PRESENÇA DA FAZENDA PÚBLICA NA LIDE - OS QUAIS SERÃO SUBSEQUENTEMENTE CALCULADOS SOBRE O VALOR: (A) DA CONDENAÇÃO; OU (B) DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO; OU (C) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. II) APENAS SE ADMITE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE QUANDO, HAVENDO OU NÃO CONDENAÇÃO: (A) O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO; OU (B) O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO" – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOBRE O VALOR DA CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO – ACÓRDÃO PARCIALMENTE RETRATADO.